Tribunal: TJDFT
Processo: 0745365-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745365-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILDEV INFORMATICA E DESENVOLVIMENTO LTDA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por BRASILDEV INFORMATICA E DESENVOLVIMENTO LTDA, ora réu/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em ação proposta em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., ora autor/apelado. Conforme se verifica, a parte apelante comunicou a perda do objeto e se manifestou pelo não conhecimento do recurso (ID. Num. 42178351). É o breve relato. DECIDO. Conforme afere-se dos autos, em petição de ID. Num. 42178351, a parte apelante informou a ausência do interesse recursal, uma vez que ocorreu o pagamento integral do débito. Dessa forma, julgo prejudicado a presente apelação pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2022 15:19:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora